Tribunal: TJSP
Processo: 1012046-05.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR POR ATO DO EMPREGADO. Porteiro do edifício que sofreu "surto psicótico" e agrediu o autor e outras pessoas em oficina e via pública nas proximidades do condomínio onde trabalhava. Sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva, em relação à administradora do condomínio, e improcedência da ação em relação

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR POR ATO DO EMPREGADO. Porteiro do edifício que sofreu "surto psicótico" e agrediu o autor e outras pessoas em oficina e via pública nas proximidades do condomínio onde trabalhava. Sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva, em relação à administradora do condomínio, e improcedência da ação em relação ao condomínio. Insurgência pelo autor. ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. Ação que foi direcionada, inicialmente, apenas à administradora, que ao contestar invocou sua ilegitimidade passiva e afirmou ser o condomínio-réu o empregador do agressor. Cumprimento do art. 338 do CPC pelo juízo "a quo", que determinou expressa manifestação do autor ao pedido de substituição, quando poderia ter providenciado a emenda da inicial para prosseguimento do feito exclusivamente contra o condomínio. Hipótese em que houve discordância do autor à exclusão da administradora da lide, mas com pedido de ampliação do polo passivo para incluir o condomínio, o que foi deferido. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Administradora que não respondia contratualmente por qualquer ato relacionado à admissão ou seleção de funcionários para o condomínio, mas apenas pela gestão de folha de pagamentos de salários e impostos. Atuação que se dá como mera mandatária do condomínio, nas atribuições que lhe são conferidas pelo mandante. Ausência de justificativa para sua responsabilização por ato de terceiro, não sendo o empregado agressor seu funcionário, mas do condomínio. Extinção do processo corretamente decretada. HONORÁRIOS. A discordância do autor à substituição do polo passivo afasta a aplicação do parágrafo único do artigo 338 do Código de Processo Civil no que diz respeito à fixação de honorários, previstos em menor percentual justamente por força da aceitação à exclusão da parte da lide, de forma a permitir sua imediata retirada do processo. Ausência de decisão "ultra petita", na medida em que o pedido de fixação da verba honorária em 5% estava atrelado à concordância da parte adversa à substituição do polo passivo. Discordância que persistiu mesmo com a prolação da sentença, em insurgência recursal, a justificar a aplicação dos critérios do artigo 85,§2o do CPC, adotado o patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa. Ressalva apenas quanto ao fato de o autor ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o CPC).
CONDOMÍNIO. Responsabilidade do empregador por ato do empregado que não se limita a situações em que o empregado esteja desempenhando o trabalho no momento do ato lesivo, mas também se estende a eventos onde se estabeleça nexo causal, mesmo que incidental, mas propiciado pelos encargos derivados da relação de subordinação. Precedentes do STJ. Situação dos autos onde se afirmou que o empregado já havia apresentado episódios anteriores de caráter agressivo e que o ato de agressão foi praticado por situação relacionada a estacionamento de veículo na frente do condomínio. Fundamentos que justificavam, frente à alegação de negligência do condomínio em relação à contratação e manutenção do funcionário que não apresentava saúde mental hígida e indicação de nexo causal incidental, a oportunização para manifestação à contestação e documentos que a instruíram e também para a produção de provas que amparassem essas alegações. Julgamento que se revelou prematuro e resultou em cerceamento do direito de defesa do autor. Sentença reformada em relação ao condomínio, com anulação e retomada da fase instrutória. RECURSO IMPROVIDO em relação à administradora e PROVIDO em relação ao condomínio.